Tribunal: TJSP
Processo: 1502486-31.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.